Tribunal: STF
Processo: Súmula 731
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 731

Para fim da competência originária do Supremo Tribunal Federal, é de interesse geral da magistratura a questão de saber se, em face da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, os juízes têm direito à licença-prêmio.

[{"tipo": "topico", "texto": "Hipóteses de não aplicabilidade da Súmula 731(...) observa-se que o agravante se desviou do objeto da causa, ao argumentar que \"o direito a conversão em remuneração ou pecúnia de licença-prêmio não gozada assiste a todos os magistrados, sejam eles de primeiro ou de segundo grau\". Por isso - conclui o recorrente -, \"todos, sem exceção, estão direta ou indiretamente interessados no desfecho da causa, estando, por esse modo, impedidos ou suspeitos\" (fls. 111). 10. Ora bem, o que se discute não é o direito à conversão, em pecúnia, da licença-prêmio não gozada, mas, sim, a legalidade do desconto do Imposto de Renda sobre tal parcela. Logo, trata-se de matéria de nítido conteúdo tributário, que investiga a natureza dessa mesma parcela (salarial ou indenizatória) e que, portanto, afeta a todos os servidores que se coloquem no campo de incidência da norma, de modo a afastar a aplicação daSúmula 731.[AO 1.473 AgR, rel. min.Ayres Britto, P, j. 22-11-2007,DJE238 de 11-4-2008.]Claro ficou, portanto, que não se tem, no caso, pretensão em torno de uma vantagem específica da magistratura, mas, simplesmente, uma demanda em que se discute se é possível a conversão em pecúnia de vantagem que teria sido adquirida anteriormente àLOMAN. Não ocorre, portanto, no caso, a hipótese daSúmula 731-STF.[AO 1.122 AgR, rel. min.Carlos Velloso, P, j. 24-11-2005,DJde 16-12-2005.]"}]